Tribunal: STF
Processo: HC 51604
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-13
Data de publicação: 1973-11-13

Ementa:
- Habeas Corpus. - Condenação, em Segunda Instância, pelo crime do art.281 do Código Penal, em recurso de oficio. - O recurso "ex officio", de sentença absolutória, no caso do art.281 do Código Penal, foi abolido pela Lei 5.726,de 29.10.1971. 
- Somente as sentenças absolutórias proferidas depois da vigência dessa lei não estão sujeitas ao recurso oficial. -Habeas corpus indeferido.